Tribunal: TJMT
Processo: 1042384-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042384-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), JOANILDES LEITE GARCIA - CPF: 346.896.481-15 (AGRAVANTE), VICTORIA GARCIA FONTES DE SALLES GRACA - CPF: 095.342.761-70 (AGRAVANTE), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

JOANILDES LEITE GARCIA e VICTORIA GARCIA FONTES DE SALLES GRACA

A
GRAV
ADO(S):

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA COM PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE INDICAM CAPACIDADE FINANCEIRA. RENDA MENSAL E PATRIMÔNIO RURAL. INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra operadora de plano de saúde.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se as agravantes demonstraram insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, diante das informações de renda, patrimônio e despesas apresentadas nos autos.

III. Razões de decidir

Nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC, a concessão da gratuidade da justiça pressupõe demonstração mínima de incapacidade financeira para suportar as despesas processuais, sendo a declaração de hipossuficiência dotada apenas de presunção relativa.

Elementos constantes dos autos indicam que a agravante exerce atividade de produtora rural, com renda mensal aproximada entre R$ 12.000,00 e R$ 15.000,00, além de participação integral em imóvel rural com área aproximada de 1.746,5 hectares, circunstâncias que revelam situação patrimonial incompatível, em princípio, com a alegada incapacidade financeira.

As informações apresentadas acerca das despesas mensais revelam divergências entre os valores e a composição dos gastos informados nas diferentes fases processuais, comprometendo a consistência das alegações de comprometimento integral da renda.

A existência de doença grave, embora relevante, não autoriza automaticamente a concessão da gratuidade da justiça quando não demonstrado que as despesas médicas inviabilizam o pagamento das custas processuais.

Ademais, a documentação apresentada refere-se essencialmente à situação financeira de apenas uma das autoras da demanda, inexistindo prova suficiente quanto à condição econômica da segunda agravante.

Diante da ausência de prova objetiva da alegada hipossuficiência econômica, impõe-se a manutenção da decisão agravada, sendo possível, contudo, em atenção aos princípios da razoabilidade e do acesso à justiça, autorizar o parcelamento das custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, podendo ser afastada quando os elementos constantes dos autos indicarem capacidade financeira incompatível com o benefício da gratuidade da justiça. 2. A existência de doença grave não autoriza, por si só, a concessão automática da gratuidade da justiça, sendo necessária a demonstração de que as despesas médicas inviabilizam o pagamento das custas processuais. 3. Inexistindo prova idônea da incapacidade financeira, admite-se, como medida de acesso à justiça, o parcelamento das custas processuais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, 99, §3o, e 1.021, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.06.2023,
DJe
27.06.2023; STJ, REsp 2.234.251/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 09.12.2025, DJEN 18.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Joanildes
Leite Garcia e Victoria Garcia Fontes de Salles Graça contra decisão monocrática proferida por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento no 1042384-07.2025.8.11.0000, oriundo do processo no 1034362-65.2024.8.11.0041, em trâmite perante o Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico
, conforme:

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
JOANILDES LEITE GARCIA e VICTORIA GARCIA FONTES DE SALLES GRACA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 214024541 – Autos de Origem – no 1034362-65.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 8a Vara Cível De Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais e tutela de urgência, ajuizada por JOANILDES LEITE GARCIA e VICTORIA GARCIA FONTES DE SALLES GRAÇA em face de UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Conforme documentação apresentada pela requerente
Joanildes
Leite Garcia (ID 203024463), ela aufere renda mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme declaração de imposto de renda juntada aos autos.

Embora a requerente alegue possuir despesas mensais que comprometem quase a totalidade de seus rendimentos, verifico que sua renda é significativamente superior à média nacional, não se enquadrando no conceito de hipossuficiência econômica que justifique a concessão do benefício pleiteado.

Ademais, o fato de a autora arcar com mensalidade de plano de saúde no valor de R$ 3.804,00, condomínio de R$ 2.054,12, consórcio de R$ 2.252,38, entre outras despesas, demonstra capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

Assim, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora.

Determino que a parte autora promova o recolhimento das custas e taxas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Decorrido o prazo sem o recolhimento, voltem-me conclusos para extinção.

Havendo o recolhimento, retornem os autos conclusos para a sentença. [...]”

As Agravantes sustentam que a decisão desconsiderou a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC, bem como os documentos comprobatórios de sua situação financeira, que incluem comprovantes de renda, despesas ordinárias e comprovante de aumento expressivo da mensalidade do plano de saúde, que teria alcançado 199%.

Aduzem que a manutenção do plano de saúde é essencial para o tratamento contínuo de doença grave (
Trombocitemia
Essencial) da Agravante
Joanildes
, e que o indeferimento do benefício inviabiliza o acesso à justiça, comprometendo sua própria subsistência.

Diante disso, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, com o consequente deferimento da justiça gratuita.

Quanto ao preparo, fica o agravante dispensado do recolhimento de custas até a decisão do relator, porquanto, é inaplicável a pena de deserção ao recurso interposto contra julgado que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

É o relatório. Decido.

De proêmio faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.

Com efeito, dispõe o art. 932, III do CPC incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Já o inciso IV permite que o Relator, a qualquer instante, negue, monocraticamente, provimento ao recurso
que for contrário
a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Sobre o tema comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que “este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência” (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Pois bem. Como é cediço, a garantia estabelecida no artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei no 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

É importante destacar que a Lei no 13.105/2015, que instituiu o atual Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza o art. 1.072, III, do NCPC, a Lei no 1.060/1950 não foi totalmente revogada.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3o do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Analisando detidamente os autos, constata-se que a parte requerente não logrou êxito em comprovar, de forma idônea e suficiente, o alegado estado de hipossuficiência econômica. Conforme se extrai da declaração de imposto de renda juntada aos autos, verifica-se rendimento mensal superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que, por si só, afasta a presunção de insuficiência financeira.

Embora alegue realizar uso contínuo de medicação, não trouxe aos autos qualquer documento apto a comprovar tal despesa, tampouco o valor que este suposto gasto representaria em seu orçamento. Ademais, as contas de consumo apresentadas, ainda que somadas, não evidenciam comprometimento da renda declarada, limitando-se a demonstrar despesas ordinárias incapazes de caracterizar situação de vulnerabilidade econômica.

A ausência de tais elementos impede o reconhecimento da condição econômica invocada, uma vez que, para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, exige-se a demonstração idônea da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil.

Conclusão.

Ante o exposto, em analogia aSúmula 568 do STJ, e com fundamento no art. 932, IV, do CPC, e art. 51, I-C, alínea a, do Regimento Interno deste Sodalício,
conheço do recurso e nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

Em razão dos contornos deste julgado, intime-se a agravante para providenciar o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.

Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Irresignadas, as agravantes interpuseram o presente Agravo Interno, sustentando que a decisão monocrática desconsiderou a condição de saúde da agravante
Joanildes
Leite Garcia, portadora de doença grave que demanda tratamento contínuo, bem como as despesas mensais decorrentes de sua manutenção,
circunstâncias que, segundo afirmam, comprometeriam substancialmente sua renda mensal.

Em suas razões recursais (ID.

341901880
), as agravantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Comprometimento da renda mensal com despesas médicas e tratamento de saúde decorrente de doença grave
e i
nsuficiência financeira para arcar com custas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e conceder os benefícios da justiça gratuita.

Certific
ado o decurso do prazo
legal
da ausência de
apresentação de contraminuta pela parte agravada (ID. 349201384), nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Registr
a-se
, ainda, que no ID. 349622354 foi juntada manifestação subscrita pela agravante, a qual, ao que tudo indica, foi originalmente dirigida ao Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, porquanto redigida nos termos de petição destinada ao primeiro grau de jurisdição e voltada à suspensão da exigibilidade das custas processuais na origem, não havendo, neste segundo grau, qualquer despacho que justificasse a apresentação de tal requerimento perante este Tribunal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

JOANILDES LEITE GARCIA e VICTORIA GARCIA FONTES DE SALLES GRACA

AGRAVADO(S):

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo Interno interposto por
Joanildes
Leite Garcia e Victoria Garcia Fontes de Salles Graça contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1042384-07.2025.8.11.0000, negou provimento ao recurso e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado na ação originária.

Sustentam as agravantes que a decisão monocrática teria desconsiderado a condição de saúde da agravante
Joanildes
Leite Garcia, portadora de doença grave, bem como as despesas mensais relacionadas ao tratamento médico e à manutenção do plano de saúde, circunstâncias que, segundo afirmam, comprometeriam substancialmente sua renda mensal e inviabilizariam o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A parte agravada não apresentou contraminuta ao presente recurso (ID. 349201384).

Passo à análise das teses recursais.

Comprometimento da renda mensal com despesas médicas e tratamento de saúde decorrente de doença grave
e i
nsuficiência financeira para arcar com custas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

As agravantes sustentam que a decisão monocrática teria incorrido em equívoco ao manter o indeferimento da justiça gratuita, ao argumento de que a condição de saúde da agravante
Joanildes
Leite Garcia, associada às despesas
médicas permanentes, comprometeria significativamente sua renda mensal, caracterizando situação de hipossuficiência financeira.

Todavia, a análise detida dos elementos constantes dos autos não evidencia situação apta a justificar a reforma da decisão agravada.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça é assegurada àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

A respeito, dever ser destacado que a
orientação adotada
por esta Câmara se respalda
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a concessão do benefício da gratuidade da justiça exige demonstração minimamente idônea da alegada insuficiência financeira, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência quando os elementos constantes dos autos indicam situação econômica incompatível com o benefício pleiteado.

Nesses casos, compete ao julgador avaliar o conjunto fático-probatório apresentado pela parte requerente, podendo indeferir o pedido quando inexistirem elementos suficientes que evidenciem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

A respeito,
julgado do Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO
COMPROVADA .
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1 .
No caso, a recorrente não apresentou documentos atuais para comprovar sua hipossuficiência, mesmo após ser intimada para tanto, e os documentos juntados não permitem concluir sobre sua condição econômica atual. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da ausência de comprovação de hipossuficiência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, conforme a Súmula no 7/STJ.
3 .
Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 00000000000002234251 SP 2025/0355190-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2025)

Do mesmo modo, o
art. 99, §3o, do
CPC
estabelece que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos capazes de evidenciar a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE
RECURSOS .
PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS.
1 .
Exceção de
pré
-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
3 .
De acordo com o § 3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2o, do
art
. 99, do CPC.5. De acordo com o § 2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos .6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, § 2o e § 3o do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência.7 . Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023)

No caso concreto, verifica-se que as próprias informações prestadas pelas agravantes revelam inconsistências quanto à real situação financeira alegada.

No tramite processual e recursal
, foi indicado que a agravante
Joanildes
Leite Garcia exerce atividade de produtora rural, declarando renda mensal aproximada
entre
R$ 12.000,00
e
R$ 15.000,00, circunstância que demonstra
capacidade financeira, além de
variação relevante nas informações prestadas acerca da renda auferida.

Além disso, as despesas mensais indicadas nos diversos momentos processuais também apresentam divergências, tanto quanto aos valores
quanto própria
composição dos gastos mensais, circunstância que compromete a consistência das alegações apresentadas pelas recorrentes.

É que na origem, as Recorrentes apontam como gastos:
Plano de Saúde - Unimed Cáceres
no valor de

R$3.804,00
,
Condomínio no valor de

R$2.054,12
,
Medicamentos no valor de

R$600,00
,
Energia Elétrica no valor de

R$713,64
,
Consórcio no valor de

R$2.252,33
,
Combustível no valor de

R$400,00
e
Despesas com Mercado (cartão) no valor de

R$2.000,00
, indicando como s
aldo Mensal Disponível
a quantia de
R$ 175,91
.

Já
em agravo de instrumento, a recorrente
indica seus
débitos
como sendo t
elefone no valor de

R$R$ 464,00
,
Consórcio no valor de

R$R$ 2.276,81
,
Condomínio no valor de

R$1.831,81
,
Energia elétrica no valor de

R$1.533,18
,
Plano de saúde Unimed Cáceres no valor de

R$3.804,06
,
Gás no valor de

R$138,16
,
IPTU no valor de

R$374,28
,
IPVA no valor de

R$299,00
,
Mercado no valor de

R$2.000,00
,
Combustível no valor de

R$500,00
,
Farmácia no valor de

R$500,00
e
Despesas esporádicas no valor de

R$1.000,00
, restando como saldo final o importe de
R$ 278,70
.

Outrossim, ainda que o
s documentos juntados aos autos comprovam algumas despesas ordinárias, como pagamento de condomínio, plano de saúde, energia elétrica, consórcio e telefonia, tais elementos não demonstram, de forma inequívoca, comprometimento da renda em nível capaz de caracterizar situação de impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Ressalte-se,
também
, que a documentação relativa ao imposto de renda apresentada nos autos revela apenas parte das informações patrimoniais da agravante, tendo sido juntada somente a
página
06
de 10
que indica participação integral em imóvel rural localizado na Fazenda Capão das Araras, no município de Cáceres/MT, com área aproximada de 1.746,5 hectares.

Além disso, os próprios dados constantes da declaração fiscal apontam recebimentos mensais de R$ 12.000,00 entre os meses de janeiro e maio de 2024, bem como rendimentos de R$ 15.000,00 mensais entre julho e dezembro do mesmo ano, totalizando aproximadamente R$ 162.000,00 no período considerado.

Tais circunstâncias revelam situação patrimonial e financeira incompatível, ao menos em princípio, com a alegação de incapacidade absoluta de arcar com as despesas processuais, especialmente quando considerado que o valor da causa atribuído à demanda originária corresponde a R$ 20.030,35.

Cumpre destacar que a existência de doença grave, embora seja fato relevante e digno de consideração, não constitui, por si só, elemento suficiente para a concessão automática do benefício da gratuidade da justiça, notadamente quando não
demonstrado que os custos do tratamento médico inviabilizam o pagamento das despesas processuais.

Ademais, a própria relação de despesas apresentada pelas agravantes revela a existência de dispêndios que não se qualificam como absolutamente indispensáveis à subsistência, como consórcio e determinadas despesas classificadas como esporádicas, circunstâncias que igualmente fragilizam a alegação de impossibilidade de suportar os encargos processuais.

A esse respeito, julgado desta Câmara em caso similar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRODUTOR RURAL COM PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. PARCELAMENTO CONCEDIDO. ADVOGADO. PREPARO EXCEPCIONAL. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO FAMILIAR. SITUÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração para sanar omissão quanto à análise do pedido de gratuidade da justiça formulado em sua apelação, indeferindo o benefício e determinando o recolhimento do preparo recursal em cinco dias, sob pena de deserção. Na mesma decisão, foi concedida a gratuidade da justiça ao advogado da parte contrária. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante, produtora rural com patrimônio declarado de R$ 686.467,35, rebanho de 3.243 animais, propriedade de 1.859,04 hectares e contratos de empréstimo superiores a onze milhões de reais, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça em razão de alegado endividamento; e (
ii
) saber se foi acertada a concessão da gratuidade ao advogado com renda mensal média de R$ 20.000,00, considerando que o preparo recursal ultrapassa R$ 100.000,00 e há comprometimento com despesas familiares essenciais. III. Razões de decidir 3. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovam insuficiência real de recursos para arcar com custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, não se exigindo miserabilidade absoluta, mas demonstração concreta de que o pagamento comprometerá a subsistência digna. 4. A agravante exerce atividade pecuária de grande porte com milhares de animais, possui propriedade rural extensa e mantém contratos milionários, evidenciando capacidade econômica incompatível com a alegação de impossibilidade de arcar com custas processuais de aproximadamente R$ 12.000,00. 5. O acúmulo de dívidas relacionadas à gestão da atividade rural não comprova hipossuficiência pessoal para fins de gratuidade da justiça, pois a manutenção de atividade pecuária com patrimônio expressivo pressupõe capacidade de gestão e movimentação financeira incompatíveis com a alegada impossibilidade. 6. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência é relativa, sendo afastada quando os elementos dos autos demonstram objetivamente capacidade econômica para arcar com as custas processuais, conforme jurisprudência consolidada. 7. Quanto a concessão da justiça gratuita ao agravado, embora possua renda mensal média superior a R$ 20.000,00, o preparo recursal excepcional de mais de R$ 100.000,00 representa mais de cinco vezes sua renda
mensal, comprometendo significativamente o orçamento familiar com financiamento imobiliário e despesas educacionais de três filhas universitárias. 8. O pedido de gratuidade pode ser formulado a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não estando sujeito à preclusão, sendo irrelevante que o beneficiário tenha inicialmente invocado fundamento diverso para deixar de recolher o preparo. 9. A existência de patrimônio não afasta o reconhecimento da hipossuficiência quando demonstrado que o pagamento das custas compromete o sustento familiar, devendo-se considerar o contexto fático específico e o valor excepcional das custas exigidas. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A presunção de insuficiência de recursos é afastada quando demonstrado patrimônio milionário, atividade empresarial de grande porte e movimentação financeira expressiva, sendo insuficiente a alegação de endividamento decorrente da própria atividade rural. 2. O valor excepcional do preparo recursal, quando desproporcional à renda mensal do requerente e comprometedor do sustento familiar, justifica a concessão da gratuidade da justiça, ainda que o beneficiário possua renda superior à média nacional." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, caput e § 6o; 99, § 3o; 290; 485, IV; 1.007, § 4o; 82, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL: 10018440220258110004, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 17/10/2025; TJ-MT, AI: 10066913020238110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09/05/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.671.512/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 23/10/2020. (N.U 1004813-24.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)

Outro aspecto relevante diz respeito ao fato de que a demanda foi proposta por duas autoras, sendo que a documentação financeira apresentada
refere-se
essencialmente apenas à situação econômica de uma delas, inexistindo nos autos elementos suficientes para aferir a condição financeira da segunda agravante.

Diante desse quadro, verifica-se que as agravantes não lograram demonstrar, de forma objetiva e consistente, que o pagamento das custas processuais implicaria prejuízo ao próprio sustento ou à manutenção de suas necessidades básicas.

Assim, considerando as inconsistências verificadas nas informações prestadas, a insuficiência da documentação apresentada e a ausência de prova idônea da alegada hipossuficiência econômica, não se verifica qualquer elemento capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática agravada.

Desse modo, a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Não obstante, possível adotar solução intermediária em atenção aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a
aplicação do artigo 98, § 6o do CPC, facultando-se o parcelamento das custas processuais em parcelas mensais sucessivas.

Assim, julgado desta Câmara:

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Hipossuficiência não comprovada. Parcelamento de ofício. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu seu pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante demonstrou hipossuficiência econômica para obtenção do benefício da justiça gratuita; e (
ii
) estabelecer se é possível conceder, de ofício, o parcelamento das custas processuais. III. Razões de decidir 3. A agravante, ainda que tenha apresentado extratos bancários, não comprovou de forma satisfatória sua alegada hipossuficiência, pois aufere renda mensal fixa e não demonstrou despesas extraordinárias que inviabilizassem o pagamento das custas. 4. A apresentação parcial de documentos financeiros compromete a transparência da alegação de insuficiência de recursos, fragilizando o pedido de gratuidade da justiça. 5. É vedada a inovação recursal, de modo que documentos apresentados apenas em grau de recurso não podem ser analisados, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido, facultado o parcelamento das custas em seis parcelas mensais sucessivas. Tese de julgamento: “O pedido de justiça gratuita deve ser instruído com documentos que demonstrem a real necessidade do benefício, sob pena de indeferimento”. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, § 6o, 99, §§ 2o e 3o, 1.016 e 1.017. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1017962-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01/10/2024; TJ-MT, AI 10250506220228110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08/03/2023. (N.U 1003393-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025)

Deste modo, com vistas
à
assegurar o acesso à justiça e diante da previsão do artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil de 2015, possível a autorização, de ofício, do parcelamento das custas processuais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Em arremate, o agravante também deverá providenciar também o recolhimento do preparo recursal
no prazo de 05 (cinco) dias,
uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Por outro lado, de ofício, autorizo o parcelamento das custas
do Agravo de Instrumento
em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, com fulcro no art. 98, § 6o do CPC, c/c art. 233, § 3o, II, da CNGC/MT – Foro Judicial.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026